Tribunal: TJMT
Processo: 1016153-08.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016153-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARILENE OLMEDO AQUINO DIAS - CPF: 777.450.001-49 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1016153-08.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Recorrida: MARILENE OLMEDO.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA SEM CONSENTIMENTO DA AUTORA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MULTA DIÁRIA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, porquanto não demonstrou que
o cancelamento e a transferência de titularidade da linha telefônica, foram realizados com anuência da reclamante, situação que por si só, configura falha na prestação do serviço.

2.

A reclamante tentou solucionar a questão na esfera administrativa, porém, não obteve êxito.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

A impossibilidade de cumprir a obrigação específica (restabelecimento do serviço de telefonia contratado) culmina em reparação por
perdas
e
danos
, que deve ser mantido como determinado na sentença.

6.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso e, confirmou a liminar deferida e, a converteu em perdas e danos, no do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de multa, com correção monetária a partir do evento danoso e juros de mora fixados em 1% ao mês, a partir da data de impossibilidade de sua conversão manifestada pela requerida.

A recorrente pretende a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)
A Reclamante alega que possuía relação jurídica com a Reclamada por meio de plano telefônico na modalidade pré-pago referente à linha 65-99276-2877,
para a qual constantemente recarregava créditos e teria, por último, feito em 20/02/2023.
Alega que, a partir de 28/02/2022, sua linha passou a ficar inoperante e que, após diversos protocolos de atendimento, descobriu que a linha teria sido cancelada e transferida para terceiro, sem qualquer explicativa.

Afirma ter tentado solucionar a lide administrativamente, sem sucesso, portanto, requer
: o reestabelecimento da linha na modalidade “pré-pago” e a condenação da Reclamada ao pagamento de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Reclamada alega que a autora deixou de apresentar do cancelamento e, em razão disso, requer a improcedência da ação.

Em 27/04/2023 foi deferida tutela de urgência para que a parte Reclamada reestabelecesse a linha telefônica à Reclamante, sendo que a impossibilidade de cumprir o provimento foi informada no ID 117212412, no qual a Reclamada informa ter transferido à linha para terceiro.

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, verifica-se que as declarações da autora são verossímeis
, tanto pela
indicação dos diversos protocolos de atendimento a respeito do cancelamento quanto pela lavratura de Reclamação ao Procon,
razão pela qual fornece corretamente indícios do cancelamento de sua linha telefônica sem sua solicitação.

Friso que a autora apresentou, ainda, comprovante de recarga de seu telefone pré-pago em 20/02/2023.

De outro lado, a alegação da Reclamada de que a linha teria sido cancelada por alteração da modalidade do plano para pós-pago não possui qualquer verossimilhança
, já que é incoerente a narrativa de que a alteração da modalidade de pagamento do plano ensejasse no cancelamento da linha telefônica.

Ainda, a Reclamada não apresentou qualquer prova de que o pedido de cancelamento da linha telefônica tivesse sido feito pela consumidora
, única hipótese na qual, além do inadimplemento, pudesse ensejar nesta consequência e, mesmo essa, dependeria de prévia notificação da consumidora.

Assim, tendo em vista a Reclamada não ter apresentado nenhum elemento de prova que retirasse as assertivas autorais feitas, no sentido de extinguir, modificar ou impedir a pretensão posta na exordial, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se, então, que a parte reclamada prestou serviço falho ao cancelar indevidamente a linha telefônica da Reclamante, especialmente dada a hipossuficiência do consumidor e a facilidade da Reclamada de produzir provas nesse sentido.

Dessa forma, comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço, o que impõe à Reclamada o dever de reparar os danos causados.

De início, verifico a impossibilidade jurídica de reestabelecimento da linha telefônica à Reclamante, já que esta foi transferida para terceiro que não faz parte da lide e, portanto, não pode ser atingido pelo provimento jurisdicional, tirando por completo a eficácia do comando. (...)”.

Pois bem. Conforme exarado na sentença, a requerida cancelou unilateralmente a linha telefônica da autora e transferiu a titularidade para outra pessoa sem sua anuência, privando-a do uso da referida linha telefônica.

Oportuno, salientar que a requerida
não refutou os números de protocolos de atendimento informados na inicial,
por meio dos quais, a reclamante demonstra que tentou solucionar o problema de cancelamento de sua linha administrativamente, mas não obteve êxito.

Os elementos trazidos aos autos permitem confirmar as alegações da autora, especialmente no que concerne a alegada falha na prestação dos serviços prestados pela requerida.

Incumbia à recorrente, na qualidade de fornecedora de serviços de telefonia, demonstrar que inexistiu falha em seus serviços,
exibindo provas concretas de que a transferência de titularidade da linha telefônica foi realizada com a anuência da reclamante.

A requerida em sua defesa não apresentou nenhum documento hábil demonstrando a regularidade na transferência de titularidade da linha telefônica da autora, ônus lhe incumbia nos termos do art. 373, inc. II do CPC.

Portanto, resta evidente a falha na prestação do serviço, decorrente do indevido
cancelamento e transferência da titularidade da linha telefônica
da autora para terceiro sem sua anuência, bem como,
pela omissão da requerida em regularizar o serviço, apesar das reclamações da consumidora
, ensejando, portanto, o dever de indenizar a reclamante pelos danos morais suportados.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE PORTABILIDADE NÃO SOLICITADO.
TRANSFERÊNCIA DA LINHA DE TITULARIDADE DA EMPRESA AUTORA PARA TERCEIRO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. PERDA DA LINHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
Se o consumidor não solicita a portabilidade da linha, a empresa promove a alteração sem sua anuência, bem como houve a perda da linha que era de sua titularidade por cerca de 20 anos, tal fato constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos aborrecimentos, sensação de impotência e contratempo sofrido pelo usuário
. Recurso improvido.(TJ-MT - RI: 10246524920218110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA REALIZADOS SEM ANUÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O cancelamento e a transferência de titularidade da linha telefônica realizados sem anuência extrapolam o mero dissabor em virtude da privação do serviço de telefonia, essencial à vida moderna, dando azo à reparação pecuniária. O valor fixado a título de dano moral merece ser mantido, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MT - AC: 10005615920168110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/07/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2017) destaquei).

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido, como ocorrido na sentença.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, havendo a informação da impossibilidade cumprimento da obrigação, admite-se a sua conversão em perdas e danos, conforme determinado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024